Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE IMPRENSA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. NARRATIVA DE PROCESSO JUDICIAL. INTERESSE PÚBLICO. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de reparação por danos morais formulado por pessoa jurídica em razão da publicação de matéria jornalística que noticiava sua inclusão como ré em ações civis públicas com imputação de crimes relacionados à comercialização de créditos de carbono.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a reportagem jornalística violou a honra objetiva da apelante o que justificaria a condenação ao pagamento de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A possibilidade de resolução da controvérsia com base na prova documental constante dos autos torna desnecessária a produção de provas testemunhal, pericial ou oitiva de partes, conforme os arts. 370 e 355, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Considera-se devidamente fundamentada a sentença que enfrenta os argumentos relevantes apresentados pela parte, ainda que contrários aos interesses dela, nos termos dos arts. 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. A relação de tensão entre os princípios constitucionais que asseguram a liberdade de expressão e a proteção aos direitos da personalidade é solucionada a partir do sopesamento de interesses no caso concreto. A reportagem impugnada teve caráter informativo, baseando-se em ações civis públicas propostas por órgão oficial, nas quais a apelante figura como parte. Não houve imputação direta de crime, tampouco uso de linguagem ofensiva ou sensacionalista.
6. A veiculação de notícia que inclui narrativas de processos judiciais e investigações relacionadas ao interesse público na preservação do meio ambiente, não caracteriza, por si só, ofensa à honra objetiva das empresas envolvidas.
7. O Supremo Tribunal Federal registrou no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 130 que a liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de criticar qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente. A ausência de demonstração de má-fé, falsidade ou distorção dos fatos noticiados afasta a responsabilidade civil do veículo de comunicação.
8. A alteração dos honorários advocatícios em razão do alto valor da causa é vedada conforme a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A veiculação de matéria jornalística baseada em informações constantes de processos judiciais públicos, sem imputação direta de crime ou uso de linguagem ofensiva, não configura violação à honra objetiva de pessoa jurídica investigada."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o, IV, V, X, XIII e XIV, e 220; CPC, arts. 11, 292, V e VI, 355, I, 370, 371, 489, §1o, e 492.
Jurisprudência relevante citada: ADPF 130/STF; Tema no 995/STF; Tema Repetitivo no 1.076/STJ.